Tribunal: TJBA
Processo: 8011068-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011068-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADALBERTO PEREIRA BARBOSA e outros (3)

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HERDEIROS DE OTAVIO BARBOSA E LINDINALVA BARBOSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO CONSTITUÍDO POR BEM IMÓVEL SEM LIQUIDEZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao espólio, cujo patrimônio é composto exclusivamente por um imóvel rural avaliado em R$ 80.000,00, sem indícios de numerário ou ativos líquidos disponíveis para arcar com as despesas processuais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de liquidez do acervo patrimonial do espólio, é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ainda que o inventário esteja sujeito, em regra, ao pagamento de custas pelo espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao espólio quando demonstrada a ausência de liquidez dos bens inventariados, em especial para viabilizar o acesso à jurisdição e não inviabilizar o regular exercício do direito sucessório.

4.
No caso concreto, o acervo hereditário é composto unicamente por bem imóvel rural, sem qualquer indicação de recursos líquidos ou imediatamente realizáveis, o que evidencia a insuficiência de meios para arcar com as custas processuais.

5.
A negativa da gratuidade, nas circunstâncias apresentadas, afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoabilidade, devendo prevalecer a interpretação que assegure o regular processamento do inventário.

IV. DISPOSITIVO

6
. Agravo de instrumento conhecido e provido.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8011068-19.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante
Adalberto Pereira Barbosa e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar

provimento
ao agravo, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça